Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO CORRESPONDENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DA AUTORA POR UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. PRIMEIRO RÉU. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A AUTORA. REVELIA. EFEITOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o regramento civil, a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes, condições não evidenciadas no caso em tela.
2. Na espécie, incabível estender ao primeiro Réu a obrigação de pagamento imposta na sentença ao outro demandado, tendo em vista que não há relação jurídica material que o obrigue frente à Autora no que tange ao pagamento dos cheques, já que emitidos pelo segundo Réu. Não há, portanto, que se falar em condenação solidária dos Réus/Apelados.
3. Nos termos do art. 345, I, do CPC, a contestação por negativa geral oferecida pela Curadoria Especial afasta os efeitos da revelia em relação aos demais réus.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.